Tribunal: TJMT
Processo: 1041253-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041253-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO OHLAND VENEGA - CPF: 020.685.601-60 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041253-10.2021.8.11.0041

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

THIAGO OHLAND VENEGA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

EXTINÇÃO PELA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA –
§ 2o DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI

911/69
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS –

RESPONSABILIDADE DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO – SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI 1.060/50 E DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Contudo, deferido em primeiro grau o benefício da gratuidade ao requerido, somente se permite a cobrança de tais valores quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
THIAGO OHLAND VENEGA,
que julgou extinto o processo com julgamento de mérito, uma vez que satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487, I do CPC/15 c/c Decreto Lei no 911/69, revogando em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem dando a quitação total do bem. Quanto às custas, despesas processuais e honorários advocatícios entendeu já terem sido quitadas pela parte requerida.

O Banco opôs embargos de declaração requerendo o esclarecimento no tocante à ausência de pagamento suficiente para caracterizar purga da mora, na medida em que não houve o pagamento de custas processuais e não constou a incidência de correção

monetária e juros moratórios.

Contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID no 122793505), bem como isentou a parte requerida no pagamento de sucumbência por entender que:

“Analisando seus argumentos verifica-se que foi indevidamente constante na sentença o dispositivo de pagamento da sucumbência, quando na verdade, quando ha purgação de mora, a parte requerida fica isenta de tal encargos, pois não há previsão para fixação, considerando que o Decreto Lei n. 911/69, considera como quitado a dívida com o pagamento do valor posto na inicial, o que ocorreu no caso em tela.

Assim, altero a sentença na parte da sucumbência para fazer constar: "Isento a parte requerida da sucumbência".

No mais, prevalece a sentença tal como lançada. ”

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso alegando que a sentença proferida vai de encontro ao entendimento vinculante do STJ firmado em julgamento sob o rito de Recurso Repetitivo, e ao texto atual do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, no sentido de que é necessário o depósito da totalidade da dívida em aberto, considerando as custas processuais, incidindo a correção monetária e juros moratórios, para restituição do bem, de modo que a decisão agravada merece reforma.

Afirma que a quitação do saldo devedor deve corresponder às parcelas vencidas e vincendas acrescidas dos encargos contratuais, custas

processuais e despesas decorrentes da busca e apreensão do bem, com a incidência de correção monetária e juros moratórios até a data do pagamento, nos exatos termos da planilha atualizada acostada no ID no 73189511 e comprovante de custas processuais juntadas no ID no 71282326.

Portanto, alega que não há que se falar em purga da mora diante do pagamento do valor exposto na inicial (R$35.094,41), porquanto não foi acrescentado ao depósito feito pelo ora apelado, as custas processuais (R$881,07), custa de apreensão e estadia do veículo (R$970,00) e a incidência de correção monetária e juros moratórios, perfazendo uma diferença de R$ 2.383,99.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para que seja a intimada a parte apelada para complementar o valor do depósito judicial, sob pena de não ser considerada purgada a mora do débito.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 122793515, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

No caso em tela, entendeu o d. magistrado de primeiro grau que (ID.

122793502):

“Diante da comprovação de renda do requerido, defiro-lhe a justiça gratuita. Anote-se.

No caso em tela, verifica-se que o requerido apresentou a purgação da mora com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas, honorários advocatícios, nos termos do despacho inicial e débito demonstrado na inicial id. 71119969.

Assim, diante da purgação de mora pelo requerido, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, referentes às parcelas vencidas, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor e pelo Decreto Lei 911/69, art. 3o, § 2o. Razão pela qual, ocorreu a revogação da liminar (id. 72150264) e o veículo devidamente restituído ao requerido no dia 10/12/2021, conforme petição de id. 72914002.

Não há que se falar em valores incompletos e complementação do depósito judicial e mais juros e acréscimos legais, como pretendido pela parte autora (id. 73189511), visto que a purgação da mora se deu de acordo com o valor descrito na inicial e nos termos do despacho inicial..”

Contudo, é necessário esclarecer que no cálculo inicial, apresentado pelo apelante na interposição da ação em 18/11/2021 (ID. 122793456), somente computou o valor do débito principal de R$ 31.904,01 + honorários advocatícios (10%) de R$ 3.238,85 = R$35.094,41, sendo que as custas processuais somente foram recolhidas e computadas posteriormente no ID’s no 122793465 a 122793469 no valor de R$ 881,07, em 29/11/2021.

Verifica-se que, após a revogação da liminar, mediante o pagamento de R$ R$35.094,41 pela parte requerida (ID. 122793476), o veículo fora-lhe restituído em 10/12/2021.

A parte autora no ID.122793499 sustentou que os valores, a título de purgação da mora são incompletos, apresentando planilha de débito.

Deveras, pelo que se verifica da planilha apresenta no ID. 122793500 e no corpo do Recurso de Apelação, restam pendentes para o pagamento da integralidade da dívida no valor de R$1.851,07 acrescidos de correção monetária e juros de mora. Vejamos:

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Com efeito, deve ser aplicado o princípio da causalidade, pois a ação de busca e apreensão só foi ajuizada em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais pelo recorrido.

Nesse sentido:

“No caso concreto, inicialmente cabe referir que o agravante não se insurge quanto ao valor depositado com o indicado na inicial de R$ 21.120,96. No entanto, insurge-se quanto ao pagamento, tão somente, da verba honorária, que entende devida em 10% sobre o valor do débito e que não fora arbitrada pelo julgador monocrático, bem como das custas processuais.

Assim, a questão que logo se apresenta, é a possibilidade do devedor ser intimado para complementar o depósito, no que tange ao valor dos honorários advocatícios não arbitrados pelo juízo de origem.

Recordo-me, pois, que em casos de pedido de falência, “verbi gratia”, a jurisprudência dominante, inclusive a do Egrégio STJ, vem permitindo a complementação do depósito, como na situação dos presentes autos. Assim, se for complementado, considera-se elisivo. Caso contrário, decreta-se a falência.

Destarte, se em questão mais grave, pelas conseqüências que envolvem, como a falência, a complementação é permitida, embora a lei não a expresse, porque não trazer tal entendimento ao presente caso?

Se o devedor, intimado para complementar o depósito, no prazo de cinco dias, não o fizer, consolida-se a posse e propriedade em favor do credor fiduciário. Depositando, restitui-se o bem àquele.

Portanto, na situação em análise, nos termos do art. 557, §1o- A, do CPC, dou parcial provimento ao recurso, no sentido de que o bem permaneça com o credor fiduciário, sem a consolidação acima mencionada, até que o juízo de origem arbitre o percentual referente aos honorários advocatícios em favor do patrono do credor e, proceda a intimação do devedor fiduciante para que promova o depósito do valor fixado à título de honorários advocatícios e das custas processuais para a quitação integral da dívida. Em caso de inércia ou insuficiência do valor a ser complementado, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena em nome do credor.
(STJ - AREsp: 962724 RS 2016/0204697-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/11/2019)

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – PURGAÇÃO DA MORA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA – CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - FATO SUPERVENIENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO DEVEDOR –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 8o, CPC - RECURSO PROVIDO. 1 –Nos casos em que o pagamento das prestações em atraso ocorre após a propositura da ação e antes da efetivação de apreensão do bem, aplica-se a extinção sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse superveniente no prosseguimento da ação (art. 485, VI, CPC/15). 2 – Inviável a condenação do credor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, uma vez que a instauração da ação decorreu do comportamento do Apelado (inadimplemento da obrigação), à luz do princípio da causalidade.
(TJ-MT 10384040220208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – POSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU - CABIMENTO DO PEDIDO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Ação de Busca e Apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69 tem como finalidade a captura de bem alienado fiduciariamente. O objetivo maior do credor é receber o valor devido, pois o seu interesse na retomada do bem dado em garantia é justamente vendê-lo a terceiro para recuperação do valor dado em financiamento. 2- A purgação da mora é direito subjetivo do devedor de ver o contrato prosseguir e chegar o seu fim, tal qual ajustado pelas partes. Tal situação não traz qualquer prejuízo ao credor fiduciário. No caso concreto, o juízo a quo considerou o depósito efetuado pela Apelada, mas reconheceu que entre o débito pleiteado pelo Apelante e o valor depositado pela Recorrida subsiste diferença, motivo pelo qual determinou o pagamento do saldo devedor. 3- Pelo princípio da causalidade, cabe àquele que contribuiu de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento da ação, a responsabilidade de arcar com o ônus da sucumbência.
(TJ-MT - APL: 00038359020088110015 34452/2012, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2012)

Contudo, deferido em primeiro grau o benefício da gratuidade ao requerido, somente se permite a cobrança de tais valores quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento da diferença apresentada, sob pena de não ser considerada purgada a mora, contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, por ser o requerido beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022